Tribunal: TJSP
Processo: 2132837-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Pesquisa via Sisbajud na modalidade "teimosinha". Possibilidade pelo prazo de trinta dias, suficiente para verificação de sua efetividade. Medida necessária para o prosseguimento da execução. Necessidade de intervenção do Judiciário. Decisão mantida. Recurso não provido.